Tribunal: TJSP
Processo: 2004036-85.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
Habeas Corpus – Receptação qualificada – Pretensão de revogação da prisão preventiva.
Presença dos requisitos da custódia cautelar – R. Decisão que decretou a prisão preventiva de forma devidamente fundamentada – Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência – Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação

Ementa:
Habeas Corpus – Receptação qualificada – Pretensão de revogação da prisão preventiva.
Presença dos requisitos da custódia cautelar – R. Decisão que decretou a prisão preventiva de forma devidamente fundamentada – Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência – Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão, nos casos em que tal medida se mostrar necessária – Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais – Eventuais predicados pessoais não socorrem os Pacientes, uma vez que presentes os requisitos para a segregação cautelar. Prisões cautelares dos Pacientes que estão devidamente fundamentadas.
Constrangimento ilegal não verificado.
Ordem denegada.